Tribunal: STF
Processo: ARE 1380648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 563 DO STJ. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO LUGAR. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 53, III, “D”, DO CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO AO PLEITO DE INCLUSÃO DE DEPENDENTE NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR – AMS. ACOLHIMENTO. ATIVIDADE DA APELANTE RESTRITA À SUPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PROGRAMA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PLANO DE SAÚDE. BENEFÍCIO CONCEDIDO E GERIDO PELA PETROBRAS. PREVISÃO EM NORMA INTERNA DA EMPRESA E CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA PATROCINADORA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO NESTE PONTO. AFASTAMENTO DESTA PARTE DA CONDENAÇÃO. MÉRITO RESTANTE: PLEITO DE INCLUSÃO COMO DEPENDENTE NA PENSÃO POR MORTE. LEGITIMIDADE DA PETROS NESTE PONTO. DEPENDÊNCIA DA APELADA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REINCLUSÃO. EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE APORTE FINANCEIRO. PARA GARANTIR A COBERTURA DA APELADA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RESOLUÇÃO Nº 49/1997 QUE NÃO ABRANGE A SITUAÇÃO QUESTIONADA EM RAZÃO DA SUA APOSENTADORIA E UNIÃO ESTÁVEL TEREM OCORRIDO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CITADA NORMA. DIREITO ADQUIRIDO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 17, PARÁGRAFO ÚNICO E 68, § 1º, DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS EDITADO EM 1981. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO MÉRITO REMANESCENTE."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XI e XXVI; e 202, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Noutro pórtico, não há que se falar em perda superveniente do objeto, eis que, embora alegado pela Apelante que a inclusão da Apelada como dependente do Apelado já fora realizada, tal fato não restou demonstrado nos autos, restando, portanto, a análise meritória neste ponto, qual seja, a necessidade de aporte financeiro pelo Sr. Adonias Everton Dias, ora demandante, para efetivação da cobertura pretendida na exordial.



    Houve notória demonstração do segurado do preenchimento dos requisitos para a inscrição de seus filhos como dependente no plano de previdência complementar, isso levando em consideração a aplicação do princípio tempus regit actum, vetor em sede de Direito Previdenciário e adotado em sua inteireza pelo parágrafo único do artigo 17 da Lei Complementar nº 109/2001, de modo a garantir aos já aposentados a aplicação das normas vigentes à época da aposentadoria.



    In casu, é indubitável que a Sra. Ana Cristina Cabral Dias é portadora da doença descrita sob o CID-O M32 (complicada com Coréia e AVCI com sequelas), encontrando-se impossibilitada definitivamente de exercer qualquer atividade profissional, tendo a Apelante já reconhecido sua qualidade como dependente em sede de contestação.



    Dessarte, o Sr. Adonias Everton Dias, ora Apelado, obteve sua aposentadoria por tempo de serviço em 24/04/1992 (ID 2814301 – fl. 46), momento quando começou a receber a complementação previdenciária da Petros. Desta forma, é certo que a passagem para a inatividade foi anterior à entrada em vigor da Resolução nº 49/97, todavia, foi-lhe exigido para a inclusão de novos dependentes, o pagamento do montante de R$ 508.409,81(quinhentos e oito mil quatrocentos e nove reais e oitenta e um centavos), nos termos da Resolução referida (ID 2814299).



    Dessa forma, como a exigência de aporte financeiro para a inclusão de novos dependentes de beneficiário de plano de previdência complementar somente foi acrescida pela Resolução nº 49, de 06.06.1997, e em conformidade ao ressaltado no parágrafo anterior, o ato de aposentadoria deu-se em data anterior à vigência da referida Resolução, motivo pelo qual as suas disposições não são aplicáveis ao caso sub judice.



    Note-se que a exigência de necessidade de aporte financeiro contida na Resolução supracitada não encontra correspondência no Regulamento Básico da Petros, editado em 1981 que dispõe em seu artigo 3º que "são beneficiários do matenedor-beneficiário os seus dependentes, como tal, definidos pela legislação da Previdência Social, ressalvado o disposto no art. 39 e seus parágrafos.



    Assim, a exigência acima citada desconsiderou as regulamentações vigentes na data em que o participante aderiu ao plano, bem como quando passou a perceber a sua complementação de aposentadoria.



    O artigo 202, caput, da Constituição Federal, dispõe sobre o regime de previdência privada complementar rezando que:



    (...)



    Os beneficiários do regime privado, assim como a própria entidade de previdência privada submetem-se aos ditames da Lei Complementar nº 109/2001, que prevê em seus artigos 17, § único e 68, § 1º:



    (...)



    Nessa esteira, há de se considerar, em nome da proteção ao direito adquirido insculpida no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que deve ser assegurado ao beneficiário da previdência em questão, que tenha garantida a situação jurídica à época em que lhe foi concedida aposentadoria e a complementação previdenciária, com aplicação dos diplomas legais e regramentos então vigentes, incidindo, portanto, na hipótese o Regulamento de Benefícios de 1981 e não a Resolução nº 49/1997.



    Em caso semelhante, em voto inclusive de minha relatoria, esta Câmara Cível já teve a oportunidade de assim decidir:



    (...)



    Desta forma, tendo a Apelada preenchido todos os requisitos para seu enquadramento como dependente do Apelado, ora seu genitor, em momento anterior a Resolução nº 49/1997, não há que se falar em aporte financeiro a realizado por ele."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente